Tribunal: STF
Processo: Rcl 86091
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo LUCIANE PINHEIRO DA SILVA contra decisão em que indeferi o pedido formulado pela peticionante.

2. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 55):

DECISÃO: PETIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA NA PRESENTE RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO.
1. Trata-se de pedido de tutela provisória incidental formulado no bojo de reclamação constitucional, na qual já houve julgamento de mérito, com a procedência da ação, conforme consignado na ementa (e-doc. 17):
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO DECIDIDO PELO STF NO TEMA N. 1.389 DA RG. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
2. Contra essa decisão foi interposto agravo interno, que foi julgado pela 1ª Turma desta Suprema Corte cuja ementa foi fixada nos seguintes termos (e-doc. 34):
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONDENOU A PARTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE COMISSÕES ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
3. A parte reclamante peticiona aos presentes autos alegando, em síntese, que (e-doc. 36):
“Apesar da clareza e da força vinculante da decisão desta Suprema Corte, o r. Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Curitiba determinou o prosseguimento do feito, homologou os cálculos de liquidação e intimou os Executados para pagamento ou garantia da execução no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 do CPC, sob pena de penhora (...). 
Dessa forma, após o pagamento dos valores e a garantia da execução, os Executados opuseram Embargos à Execução (...), reiterando o pedido de sobrestamento do feito. Por sua vez, a Exequente apresentou resposta aos Embargos à Execução e requereu a imediata liberação dos valores depositados (...). 
No entanto, o r. Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Curitiba, destacando tratar-se de execução definitiva, rejeitou os Embargos à Execução apresentados, sob o fundamento de que os Executados insistiam na alegação de suspensão dos autos, quando esta Suprema Corte já havia se manifestado no sentido de que tal suspensão não se aplica ao presente caso. Ainda, condenou os Executados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da Exequente. No mesmo decisum, determinou a liberação dos valores aos respectivos credores, após o decurso do prazo legal (...). 
(...)
Em face de referida sentença, os Executados interpuseram novo Agravo de Petição (...), o qual versa exclusivamente sobre a alegada inexigibilidade do título executivo, com fundamento no Tema 1.389 de repercussão geral, matéria que, contudo, já foi expressamente afastada por esta Suprema Corte no âmbito da presente Reclamação Constitucional. 
Ainda assim, o r. Juízo designou audiência para tentativa de conciliação, realizada em 17/03/2026 (...), consignando, na ocasião, que analisaria a liberação dos valores definitivos ainda naquela data (...).
(...)
Para surpresa da Exequente, o r. Juízo adotou postura contraditória, uma vez que, de forma inesperada, reviu seu posicionamento anterior (...) e indeferiu o pedido de liberação dos valores, sob o argumento de que o levantamento do montante depositado nos autos deveria ocorrer apenas após o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução, em razão do Agravo de Petição interposto pelos Executados. Ademais, afirmou que a decisão desta Suprema Corte não determinou a imediata liberação dos valores, mas apenas “o levantamento da ordem de suspensão do processo de origem”, o que, segundo entendeu, já teria sido integralmente cumprido.
(...)
No caso concreto, a execução foi expressamente autorizada por esta Suprema Corte, justamente por não se submeter à suspensão decorrente do Tema 1.389, de modo que não é juridicamente possível admitir que, embora se permita o seu prosseguimento, se impeça a prática do principal ato executivo, qual seja, a satisfação do crédito. 
Ao indeferir a liberação dos valores incontroversos, o r. Juízo de origem, apesar de afirmar o regular prosseguimento da execução, acaba por esvaziá-la em seu conteúdo essencial, promovendo, na prática, verdadeira suspensão dos atos executórios. Tal postura, além de contraditória, induz em erro ao aparentar observância à decisão desta Suprema Corte, quando, em realidade, a esvazia de eficácia.
(...)
Ademais, o Agravo de Petição interposto pelos Executados (...), além de não ter efeito suspensivo, conforme determina o artigo 899 da CLT, NÃO VEICULA QUALQUER QUESTÃO NOVA, LIMITANDO-SE A REITERAR A TESE DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.389, já expressamente afastada por esta Suprema Corte no âmbito da presente Reclamação Constitucional. 
Ainda assim, a Autoridade Reclamada conferiu, na prática, efeito suspensivo a tal insurgência, obstando a liberação dos valores, o que configura manifesta usurpação da competência desta Suprema Corte e descumprimento direto de sua decisão, ao admitir, por via transversa, a rediscussão de matéria definitivamente decidida. 
Trata-se, portanto, de verdadeira execução esvaziada, na qual se admite o prosseguimento formal do feito, mas se impede a concretização de seus efeitos práticos, em afronta direta à autoridade desta Suprema Corte.
(...)
O descumprimento é material, reiterado e consciente, pois a Autoridade Reclamada: 1. Reconhece a decisão do C. STF, mas não lhe confere cumprimento efetivo; 2. Impede a liberação dos valores definitivos, mesmo após o trânsito em julgado. 
Tal conduta viola a autoridade das decisões desta Colenda Suprema Corte e esvazia o comando constitucional de eficácia imediata da Reclamação procedente, tornando imprescindível a atuação direta de Vossa Excelência para assegurar a autoridade da decisão e a efetividade da jurisdição constitucional.
(...)
Ante o exposto, requer-se: 
a) O reconhecimento formal do descumprimento material da decisão proferida nesta Reclamação Constitucional; 
b) A concessão de TUTELA DE EVIDÊNCIA, nos termos do artigo 311, II e IV, do CPC, para determinar o imediato cumprimento integral da decisão desta Suprema Corte, com o prosseguimento da execução com a consequente liberação dos valores definitivos e incontroversos em até 48h (quarenta e oito horas), uma vez que o título judicial é válido e acobertado pela coisa julgada, conforme bem destacado pelo E. Ministro na decisão liminar proferida; 
c) A adoção das medidas coercitivas cabíveis, nos termos do artigo 992, do CPC.”
4. A decisão da autoridade reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 51):
“1. Em atenção à manifestação da exequente sob id 7a9e745, assevero que a liberação dos valores depositados nos autos deve ser realizada após o trânsito em julgado da sentença proferida em sede de embargos à execução, não cabendo a imediata liberação, como quer a parte, em razão do agravo de petição interposto pelas executadas. 
2. A teor da certidão de id e454a46, a decisão proferida pelo E. STF na Rcl. 86.091, juntada aos presentes autos sob id 7e926b7, não determinou a imediata liberação dos valores, mas tão somente "o levantamento da ordem de suspensão do processo de origem", o que foi integralmente cumprido por este Juízo. 
3. A decisão proferida pela Suprema Corte foi integralmente atendida, reforço, com o levantamento da suspensão processual e a retomada da regular tramitação, havendo a homologação dos cálculos, depósito por parte das executadas, apresentação, processamento e julgamento dos embargos à execução e, por fim, interposição de agravo de petição pelas executadas, inexistindo qualquer irregularidade. Anoto que eventual postura protelatória por parte das executadas deve ser combatida por meio das medidas cabíveis, inclusive com a imposição de multa, como já efetuado por este Juízo. 
4. Indefiro, portanto, o requerimento de imediata liberação de valores. Intimem-se as partes porque não foi possível proferir a decisão na data de ontem, para quando aprazada.
5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o agravo de petição interposto pela parte executada. 
6. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.”
É o relatório. Decido. 
5. Verifico que a autoridade reclamada não incorreu em descumprimento da determinação proferida por este Relator nos autos da Reclamação n. 86.091, porquanto a ordem de imediato levantamento da suspensão do processo de origem foi devidamente observada.
Constata-se, ademais, que o juízo de origem limitou-se à prática de atos ordinatórios e decisórios voltados ao regular prosseguimento da execução trabalhista, matéria que se insere no âmbito de sua competência jurisdicional, não se evidenciando hipótese que autorize a intervenção desta Suprema Corte, sob pena de desvirtuamento da finalidade da via reclamatória.
6. Diante desse contexto, ausente qualquer afronta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal nos presentes autos, indefiro o pedido formulado pela peticionante.

3. Alega a parte embargante no presente recurso que (e-doc. 59):

“Com o devido respeito, a r. decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de analisar o ponto central da questão submetida à sua apreciação, o descumprimento da decisão do C. STF em sua dimensão material, e não apenas formal. 
O r. julgado deixa de analisar dois argumentos centrais que demonstravam o esvaziamento da eficácia da Reclamação: 1. A ausência de efeito suspensivo do Agravo de Petição (artigo 899, CLT), que torna a retenção dos valores um ato ilegal que impede o prosseguimento da execução. 2. O fato de o referido recurso APENAS REITERAR TESE JÁ VENCIDA (Tema 1.389), configurando uma manobra que, na prática, mantém os efeitos da suspensão que esta Corte ordenou levantar. 
Portanto, demanda-se um pronunciamento explícito, é a sua completa omissão em analisar o fato de que o juízo de origem se valeu de um recurso que ressuscita a mesmíssima tese já afastada por esta Reclamação para, na prática, negar-lhe cumprimento. 
Não se trata de uma nova controvérsia ou de um fundamento diverso. Trata-se, com a devida vênia, de uma tentativa de contornar a autoridade do C. STF, utilizando como pretexto um Agravo de Petição cujo único objeto é, precisamente, a matéria que esta Corte já decidiu e pacificou no âmbito deste processo.
(...)
A omissão acima apontada gera uma flagrante contradição no corpo da decisão. Ao mesmo tempo em que o julgado afirma que o juízo de origem deu "regular prosseguimento da execução", ele valida, por omissão, um ato (a retenção dos valores) que impede a finalidade precípua de qualquer execução, A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
(...)
Por fim, a decisão torna-se obscura por não delimitar o alcance da ordem de "prosseguimento" anteriormente proferida. 
Afinal, a ordem para "levantamento da suspensão" e "prosseguimento do processo de origem" significa apenas a retomada do trâmite burocrático, permitindo que o juízo crie outros obstáculos para a efetivação do direito? Ou significa a remoção de todos os impedimentos ilegítimos à satisfação do crédito, especialmente aqueles baseados em teses já superadas por esta Corte? 
Essa falta de clareza deixa uma margem de incerteza que permite o esvaziamento da autoridade do próprio STF, tornando o comando judicial ambíguo e de difícil execução.
(...)
Ante o exposto, requer-se que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos para: a) Sanar a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas, manifestando-se expressamente sobre a tese de descumprimento material e esvaziamento da eficácia da decisão proferida na Rcl 86.091; b) Reconhecer que a retenção de valores com base em recurso que não possui efeito suspensivo e que reitera tese já afastada pelo STF configura afronta à autoridade desta Corte; c) Atribuir, por consequência, efeitos infringentes aos embargos para reformar a decisão embargada, deferindo a tutela de evidência incidental e determinando ao r. Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Curitiba que proceda à imediata liberação dos valores incontroversos depositados nos autos de origem.”

4. Em sede de contrarrazões, a parte embargada aduz que (e-doc. 62):
“Ao contrário do que alega a Embargante, não houve omissão, contradição ou obscuridade no caso em comento. 
Isto porque, a r. decisão proferida pelo E. STF, em momento algum, determina a imediata liberação de valores, mas tão somente o levantamento da ordem de suspensão processual. 
Portanto, a alegação da parte Embargante em aduzir que a determinação de levantamento da suspensão processual escoa de maneira lógica em convalidar por consequência a liberação de valores, é plenamente equivocada.
(...)
Note-se que, portanto, que o juízo de origem, determinou de forma imediata o levantamento processual, determinando o seu regular prosseguimento, sendo que, após a determinação do levantamento do sobrestamento, houve o pagamento para garantia da execução, com posterior Embargos à Execução e Agravo de Petição.
(...)
Ora, não há qualquer vício como aponta a Embargante, uma vez que em momento algum em r. decisão houve a determinação de liberação de valores em favor da parte Embargante, havendo, tão somente, a determinação de levantamento do sobrestamento processual. 
A tentativa da parte Embargante, cinge-se mormente em atacar a r. decisão do juízo de origem em razão do indeferimento de sobrestamento. Todavia, referida insurgência deve ser realizada nos autos de origem, tanto que a Embargante já o fez, ao interpor Agravo de Petição sob o Id. c71c9b0 onde busca a liberação dos valores. 
É cediço que Embargos de Declaração devem ser destinados em casos que houve qualquer vício sanável, o que não se verifica no caso. A Embargante apenas demonstra sua irresignação com o juízo de origem, o que não se admite via Embargos de Declaração. 
Não obstante, como apontado alhures, não houve qualquer vício indicado pela Embargante, sendo certo que, a irresignação da Embargante frente a r. decisão do juízo de origem já fora atacada por via de Agravo de Petição, inexistindo qualquer amparo na oposição dos presentes Embargos de Declaração. 
Desta forma, tendo em vista a ausência de qualquer vício apontado pela parte Embargante, requer que os presentes Embargos de Declaração opostos sejam rejeitados em toda a sua integralidade.”

É o relatório. DECIDO.

5. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

6. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

7. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 

O que se observa, neste recurso, é que a embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)

8. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente